Tribunal: TJDFT
Processo: 0732335-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732335-30.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA NOGUEIRA DUARTE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Os agravantes foram intimados para indicarem qual a decisão agravada, e apresentaram petição na qual informam que interpõem o presente recurso contra a decisão de id 102973359 dos autos originários. Intimem-se os agravantes a fim de que se manifestem sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, por não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, e por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator